Tribunal: CARF
Processo: 11080.900089/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900089/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.046 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
AGROPECUARIA MARAGOGIPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI
10.925/2004. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei n.o 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não
podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de
períodos diversos de apuração. Pleito formulado em 14/10/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar o
argumento preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900089/2013-11
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

Por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do acórdão da DRJ:

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de n.°
38282.74176.141011.1.1.11-4497, no valor de R$ 22.875,66, de créditos de
Cofins não-cumulativa do 4° trimestre de 2006, vinculados às receitas não-
tributadas no mercado interno (fls 10 a 13). O pedido está fundado no art. 17 da
Lei 11.033/2004, como informado pelo interessado.
Na Informação Fiscal (fls. 02 a 07), o Auditor Fiscal refere pedidos de
ressarcimento referentes aos períodos do quarto trimestre de 2006 ao quarto de
2007, entre os quais o constante deste processo. Indica que o pedido refere-se a
vendas não tributadas no mercado interno, basicamente vendas de animais vivos
para a fabricação de carnes. Aponta que a empresa exerce atividade
agropecuária estando enquadrada na situação dos arts. 8o e 9o da Lei
10.925/2004. As vendas da empresa ocorrem com suspensão, incidindo na
vedação do inciso II do § 4o, do referido art. 8o, disciplinado na IN 660/2006.
Inclusive, os créditos da não cumulatividade deverão ser estornados.
Com este fundamento, o despacho decisório da fl. 14 não reconheceu o direito
creditório pretendido.
Cientificado em 15/10/2013 (fl. 16), o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 19 a 40. Questiona integralmente o despacho decisório,
entendendo que possuí integralmente direito ao crédito presumido. Transcreve o
art. 16 da Lei 11.116/2005 e art. 8o da Lei 10.925/2004 como fundamento do
direito pleiteado. A hipótese limitadora do § 4o se refere às pessoas jurídicas que
compram seus produtos. Assim “(...) em que pese incontroverso que o parágrafo
supra transcrito traz uma limitação ao uso do crédito presumido tratado no
artigo, tal limitação não alcança a Agropecuária Maragogipe, vez que faz jus a
tal benesse não com base no §1°, mas sim no caput".
Ainda seguindo a manifestante, o mote de sua atividade é a venda de produtos
animais, razão pela qual está enquadrada no caput do art. 8o. Transcreve
disposições legais que estariam a outorgar crédito presumido aos produtores
agropecuários. Ainda "(...) a incidência do PIS/Pasep e Cofins das vendas dos
produtos animais pela manifestante fica suspensa, o que implica em dizer que,
por ser uma contribuição não-cumulativa, pessoas jurídicas que exerçam a
atividade exercida pela manifestante teriam que arcar com os custos desta
contribuição por toda a cadeia produtiva".
Ainda que houvesse impossibilidade de outorga de crédito presumido e venda
com incidência suspensa, o auditor deveria indicar quais os produtos são
vendidos pela manifestante com a suspensão, apurando o crédito nos demais. Não
apontados, há insuficiência no decisum, que não serve para fins práticos. Requer,
seja conferido o direito creditório por conta do credito presumido.
Subsidiariamente, sejam indicados os produtos comercializados que estão
submetidos à suspensão.”

Ao apreciar o caso, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender que o crédito presumido previsto no artigo 8o, da Lei n.o
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

10.925/2004 só pode ser deduzido do valor devido do PIS e da COFINS não cumulativos, não
havendo a possibilidade de efetivar o ressarcimento dos mesmos.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente e, no mérito, a necessidade de reforma
do acórdão proferido pela DRJ na medida em que a legislação, ao conceder o crédito presumido,
permite que o mesmo seja objeto de pedido de ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 7 (sete) anos desde a data em que foi proferido o despacho
decisório e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999
estabeleceu prazo razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início,
meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

2. DA ANÁLISE DO DIREITO AO CRÉDITO.

O cerne da presente controvérsia é a possibilidade ou não de ressarcimento de
créditos presumidos de PIS e COFINS de agroindústria, em operações que tiveram as saídas dos
bens no mercado interno com a tributação suspensa.
A DRJ pondera que o crédito presumido decorrente das operações da Recorrente
poderia ser deduzido do valor devido de PIS e COFINS e não ressarcido. Veja-se:

“Ademais, o art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, estabeleceu de forma
absolutamente clara que o crédito presumido decorrente das aquisições que
menciona somente pode ser deduzido do valor devido da Cofins e do PIS não
cumulativos, não havendo a possibilidade de efetivar o ressarcimento dos
mesmos. Portanto, dispondo o comando transcrito que tais créditos presumidos
poderão ser deduzidos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, evidente
que há constrição legal ao aproveitamento por compensação ou ressarcimento.
Essa restrição não pode ser ultrapassada por esta esfera de julgamento
administrativo.”

Por outro lado, sustenta a Recorrente que o direito ao ressarcimento com relação
às vendas com suspensão de PIS e COFINS estaria amparado nos artigos 17, da Lei n.°
11.033/2004 e 16, da Lei n.° 11.116/2005, que assim dispõem:

Lei n.° 11.033/2004
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”

Lei n.° 11.116/2006
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.”

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

Não assiste razão a Recorrente.
O ressarcimento permitido pelo artigo 16, da Lei n.o 11.116/2005 é cabível
somente na hipótese de saldos credores decorrentes da apuração na forma (i) dos artigos 3os, das
Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003; ou (ii) do artigo 15, da Lei n.o 10.865/2004.
Portanto, poderá ser objeto de pedido de ressarcimento, os créditos de PIS e
COFINS referentes à aquisição de bens para revenda, insumos, energia elétrica, alugueis,
maquinas, equipamentos, entre outros. Ou seja, caberá pedido de ressarcimento quando os
créditos se referirem a entradas.
No caso sob exame, o crédito tem como origem a previsão do artigo 8o, da Lei n.o
10.925/2004, que assim determina:

“Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,1805.00.00,20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)”

Portanto, considerando que o crédito da Recorrente é o crédito presumido previsto
no artigo 8o, da Lei n.o 10.925/2004, tem-se que não há previsão de sua utilização para
ressarcimento, e mais, há previsão expressa de que os mesmos poderão ser utilizados na
dedução dos valores das contribuições devidas em cada período de apuração.
Nessa mesma linha, a Receita Federal do Brasil dispôs em normas
complementares, por meio da Instrução Normativa SRF n.o 660/2006 e do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n.° 15/2005, sobre a impossibilidade de compensação ou ressarcimento dos
créditos presumidos apurados a partir de 01/08/2004, permitindo apenas deduzi-los das
contribuições devidas. Veja-se:

IN SRF n.° 660/2006
“Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7 o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.”

Ato Declaratório Interpretativo SRF n.° 15/2005
“Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.”

Também nesse sentido se firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, conforme abaixo em destaque:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF
15/05 E DA IN SRF 660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA DO FISCO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira
Seção do STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição
ou compensação (art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do crédito presumido de PIS e da
COFINS estabelecido na Lei 10.925/2004, considerando-se, outrossim, que a
ADI/SRF 15/2005 não inovou no plano normativo, mas apenas explicitou vedação
já prevista no art. 8o, da lei antes referida" (AgRg no REsp 1.218.923/PR, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13/11/12).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela
autoridade administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo
ou normativo, postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese,
em que os atos normativos são legais.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir
do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg no
REsp 1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira
Turma, DJe 21/2/13).
4. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

O CARF, também em diversas oportunidades, já decidiu que não cabe pedido de
ressarcimento dos créditos presumidos previstos no artigo 8o, da Lei n.o 10.925/2010. Veja-se:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004, aplicase
desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e da Cofins prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE APROVEITAMENTO.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
não se submete à tríplice forma de aproveitamento, só podendo ser utilizado
para a dedução das próprias contribuições de PIS/Cofins devidas no período de
apuração.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. SELIC. VEDAÇÃO.
Para as contribuições de PIS/Cofins, o ressarcimento de saldos credores
admitido pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 não se sujeita à remuneração
pela taxa Selic em virtude da expressa vedação contida nos arts. 13 e 15 da Lei no
10.833/03.
Recurso Voluntário provido em parte.”
(Acórdão n.° 3402-005.122 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP. COFINS. RESSARCIMENTO. VENDAS COM SUSPENSÃO,
ISENÇÃO
OU
ALÍQUOTA
ZERO.
MANUTENÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE VENDAS TRIBUTADAS.
O benefício previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, está direcionado à
manutenção dos créditos básicos, especificamente sobre aquisições vinculadas às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, e tampouco se aplica em relação
a bens e serviços que não sofreram tributação quando de sua aquisição.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-002.046 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900089/2013-11

É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese
de receita de venda no mercado interno tributada.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI
10.925/2004. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração. A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos
apurados no período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a
partir de 01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a
impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado.”
(Acórdão n.° 3201-007.248 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária)

Improcedentes, portanto, os argumentos recursais.

3. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 84
DF CARF MF
Original